Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-22.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000266-22.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESPALMENDES GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 405.825.821-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. DANO MORAL MANTIDO NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na situação, inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência do Reclamante tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado registro de reclamação feito pelo consumidor junto à concessionária de energia.

Em obediência ao princípio da
reformatio in pejus
, deve ser mantida a sentença que condenou a empresa reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ESPALMENDES GONÇALVES DE QUEIROZ contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte reclamante para condenar a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente sustenta que a prestação de serviço está sendo oferecida de forma precária, pois constantemente há quedas de energia na localidade onde vive e uma demora excessiva no restabelecimento do serviço.

Alega que, apesar de comprovado e reconhecido nos autos o ato ilícito da Recorrida, o magistrado
a quo
não a condenou ao pagamento de indenização compatível com os prejuízos causados, razão pela qual postula pelo provimento do recurso para que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado a um patamar mais adequado.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, a meu ver, diferentemente da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, o Recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Nota-se que na petição inicial ele não junta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, de modo que sequer há um registro de reclamação feito por este junto à concessionária de energia.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor comprovar minimamente os fatos alegados.

Porém, considerando que não houve recurso da Reclamada e em razão da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a sentença como lançada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023